Tribunal: TJMT
Processo: 1025608-05.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025608-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA SILVESTRIM SCHIAVON - ME - CNPJ: 05.807.738/0001-89 (AGRAVANTE), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL - REQUISITOS PRESENTES - NATUREZA PÚBLICA DO BEM -

POSSE JURÍDICA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA - ESBULHO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. Inafastável o direito possessório do Município de Rondonópolis sobre a área esbulhada, ante a natureza pública do bem, que lhe confere a chamada posse jurídica (não propiciando, desta forma, maiores elucubrações acerca de sua existência ou anterioridade).

2. Esbulho caracterizado, porquanto o particular somente poder exercer, legitimamente, a posse exclusiva de bem público, mediante autorização, concessão ou permissão da Administraçã
o Pública, hipóteses não verificadas no caso.

3. Recurso desprovido.

4. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Miroca Guindautos Eireli. (Mirian Cristrina Silvestrim Schiavon), em desfavor do Município de Rondonópolis, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1014661-14.2019.811.0003, que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Registra a Recorrente que é empresa do ramo de transporte rodoviário de cargas e locação de veículos pesados como caminhão munck, desde 2005. E que, em 2018, adquiriu o bem imóvel matrícula 82.802 da Empresa Auto Técnica Diesel Ltda., conforme escritura de compra e venda anexa, sem qualquer anotação da matrícula de restrição ou constrição.

Destaca que no dia 05/11/2019 foi notificada pelo Município de Rondonópolis em razão da suposta utilização irregular do terreno, considerando a reversão da titularidade do bem em decorrência de ordem judicial (Ação nº 8281-36.2012.811.0003).

Afirma que a ocupação não é indevida, tendo sido observada a legislação municipal na alienação do bem, e que a sua ocupação confere a função social ao imóvel.

Acentua que é terceira de boa-fé, preenche os requisitos para a aquisição direta do imóvel, e que está no local há mais de dois anos, tendo realizado edificações e diversos investimentos.

Pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, pleiteou a reforma da decisão singular, revogando a liminar de reintegração de posse.

Pedido liminar indeferido. (Id 69252485)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, ressaltando que o imóvel é de sua propriedade e que se trata de um poder/dever de reaver o bem de quem o detenha injustamente.

Assinala que o fato do Recorrente ter adquirido o bem de terceiro, em nada se relaciona com o Município de Rondonópolis, eis que o “
imóvel teve sua titularidade revertida ao Município de Rondonópolis, em virtude de sentença exarada pela 1ª Vara da Fazenda Pública, nos autos de n. 8281- 36.2012.811.0003
”. (
sic
Id 72546983)

Pleiteou o desprovimento do Agravo de Instrumento.

Contra a decisão liminar, a Recorrente aviou Agravo Interno, salientando a necessidade do provimento liminar. (Id 73141471)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (Id 73494997) Posteriormente, lançou novo parecer pelo desprovimento do agravo de instrumento. (Id 74500463)

O Município de Rondonópolis pugnou pelo desprovimento do agravo interno.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

De início, cumpre ressaltar que, interposto Agravo Interno contra a decisão liminar que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, reputa-se prejudicado o seu processamento, uma vez que o recurso principal já se encontra apto para julgamento do mérito, de modo que o pronunciamento será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual.

Como relatado, a hipótese versa sobre ação de reintegração de posse proposta pelo Município de Rondonópolis, contra a Agravante Mirian Cristina Silvestrim Schiavon - ME, que segundo consta na inicial, estaria, indevidamente, ocupando um imóvel público – terreno.

A Agravante sustenta que a medida liminar de desocupação do imóvel foi deferida sem a existência do contraditório; sem que houvesse sido oportunizado o contraditório, quando se constataria a presença de justo título, que inexistem riscos iminentes e inexistência de perigo de dano irreparável ao Município ou à esfera pública; afirma que a sua ocupação atribui função social ao imóvel.

O cerne da controvérsia cinge-se a presença ou não dos requisitos necessário ao pleito liminar de reintegração de posse.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Agravante, em 2018, adquiriu o bem de terceiro. Ressai, ainda, que a propriedade do imóvel foi declarada em favor do Município, judicialmente, na Ação nº 8281-36.2012.811.0003.

Resta comprovado, assim, que o bem é público, além da ocorrência do esbulho possessório.

O art. 1.210 do Código Civil dispõe que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, com o mesmo sentido da disciplina do CPC/15:

“Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.” (destaquei)

As ações de manutenção e de reintegração de posse podem iniciar-se pelo rito especial ou ordinário, mas sempre sem perder o caráter possessório:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.”

Na técnica do CPC/15 é possível a concessão de liminar inaudita altera parte para manter ou reintegrar o autor na posse do bem
com fulcro no art. 294 ou no art. 562:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único.
A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.” (destaquei)

Com efeito, quando se trata de ação possessória em face de área pública há que se considerar a posse do ente público decorrente da sua própria natureza - posse jurídica - afastando qualquer discussão acerca de anterioridade ou tempo da posse. Não importa, ainda, se a posse foi transmitida por outrem.

Sob outra perspectiva, a Agravante ocupa o imóvel de forma injusta e precária, diante do fato de que o imóvel foi revertido ao domínio do Município de Rondonópolis, por decisão judicial, através da Ação nº 8281-36.2012.811.0003, caracterizando, assim, o esbulho possessório, o que permite o deferimento da proteção possessória liminar.

Ademais, a ocupação de bens público por terceiro caracteriza apenas mera detenção.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL DE DOMÍNIO PÚBLICO – OCUPAÇÃO – ESBULHO CARACTERIZADO - ATO DE MERA DETENÇÃO – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO - POSSIBILIDADE. 1. A ocupação de bem imóvel de domínio público, caracteriza mera detenção, de caráter precário, não acarretando efeitos possessórios. 2. Esbulho, caracterizado. 3. Possibilidade de reintegração de posse do bem imóvel descrito e caracterizado na petição inicial. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ação de reintegração de posse, julgada procedente. 6. Sentença, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido. (TJ-SP 10041536620158260347 SP 1004153-66.2015.8.26.0347, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 07/08/2017, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/08/2017)

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO - MERA DETENÇÃO - ESBULHO CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO DO BEM - CABIMENTO. Segundo jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a ocupação de bem público configura ato de mera detenção decorrente da tolerância ou permissão do Poder Público, o que inviabiliza a proteção possessória contra o ente estatal. A posse exercida pelo Poder Público sobre os bens de sua propriedade independe da comprovação do poder de fato sobre a coisa, decorrendo a posse, neste caso, da titularidade sobre o bem. O fato de o imóvel público estar sendo utilizado para moradia não impede a proteção possessória. (TJ-MG - AC: 10024131085516002 Belo Horizonte, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 19/10/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2017)

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO MUNICIPAL DE USO COMUM. COMÉRCIO QUE AVANÇA SOBRE CALÇADA- OCUPAÇÃO INDEVIDA - ATOS QUE CONFIGURAM MERA DETENÇÃO – NATUREZA PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE POSSE – PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO APLICÁVEL A IMÓVEIS PÚBLICOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior de Justiça não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Reconhecer o direito à proteção da posse a particulares que ocupam de maneira irregular imóvel público, sob o argumento da função social da propriedade, seria acolher, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, violando desse modo, os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e a supremacia do interesse público. Demonstrado o esbulho possessório, caracterizado pela edificação sobre calçada, bem público de uso comum, justifica-se o deferimento de reintegração de posse ao Município.” (TJ-MT 00003946120188110012 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2020)

Dessa forma, diante da presença dos requisitos necessário ao deferimento do pleito liminar de reintegração de posse, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021